Tribunal: TJDFT
Processo: 0718772-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA UNILATERAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL SUBJETIVA. CONDUTA CULPOSA. CULPA CONCORRENTE. EXCESSO DE VELOCIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Na hipótese, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A alegação de que os laudos periciais foram produzidos sem contraditório técnico não prospera. Em âmbito administrativo, a simples falta de defesa por advogado não vicia o procedimento administrativo.
3. A postulação da prova pericial é desnecessária para apurar o dano e sua extensão. Trata-se de meio de produção de prova que se revela inútil para a controvérsia. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A indenização é medida pela extensão do dano (art. 944, CC).
5. São requisitos para reconhecimento da responsabilidade civil extracontratual subjetiva: 1) conduta culposa e ilícita; 2) dano; e 3) nexo de causalidade.
6. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
7. O acervo probatório indica que o apelante praticou manobra ofensiva à segurança no trânsito, o que promoveu a situação de risco que ensejou a colisão com a viatura oficial na lateral direita deste. Na tentativa de se esquivar da batida, a viatura avançou sobre o canteiro central e danificou o para-choque direito e farol completo.
8. Houve mudança brusca de direção em cima do ponto de virada. A conduta demonstra a atitude culposa do apelante por violação ao dever objetivo de cuidado. A criação do risco pela manobra realizada provocou o dano na viatura em face da colisão.
9. O concurso culposo da vítima para a ocorrência do evento danoso deve ser levado em consideração para fixar a gravidade da sua culpa em relação ao autor do dano, nos termos do art. 945, Código Civil.
10. Em que pese a manobra realizada pelo apelante tenha sido inadequada no contexto fático, a viatura se encontrava em velocidade acima da permitida na via, sem razão aparente para o deslocamento nessas condições. Houve concurso culposo no acidente de trânsito, o que enseja a atribuição proporcional da gravidade do evento ao ente público.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorário redimensionados. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.